Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROVA TÉCNICA DISPONIBILIZADA ANTECIPADAMENTE. PRECLUSÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela prática dos crimes de extorsão qualificada, organização criminosa e lavagem de capitais, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação, sob fundamento de preclusão processual.
2. A defesa sustenta cerceamento de defesa, alegando que o acesso à prova técnica extraída de aparelho celular de corréu somente foi possível em momento posterior à apresentação da resposta preliminar, sendo, portanto, imprescindível à sua elaboração.
3. Consta dos autos que o conteúdo pericial questionado foi disponibilizado às defesas técnicas a partir de 22 de agosto de 2024, antes do término do prazo legal para resposta à acusação, por meio de link específico e senha constantes no laudo pericial, além de subsequente disponibilização física em cartório mediante fornecimento de mídia compatível.
4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apontando a ausência de essencialidade da referida prova para a fase inicial da defesa, conforme interpretação consolidada do art. 396-A do CPP, e destacando a disponibilidade contínua e reiterada do conteúdo técnico às partes.
5. A alegação de cerceamento de defesa não foi acompanhada de demonstração objetiva do efetivo prejuízo decorrente do alegado impedimento de acesso, em afronta ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
6. A atuação da defesa ao longo da instrução revela ciência da existência e disponibilidade da prova, tendo inclusive apresentado resposta à acusação e participado regularmente da audiência de instrução e julgamento, sem insurgência tempestiva ou demonstração concreta da imprescindibilidade do material técnico.
7. Ordem conhecida e denegada.